Tribunal: TJBA
Processo: 8027938-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027938-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRENIA SANTOS DE SANTANA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
VAGNER REIS SANTANA

AGRAVADO: MATHEUS SILVA DIAS

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO ANTECIPADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravado, que determinou a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária. Sustentam os agravantes a nulidade da decisão por ter sido proferida antes do julgamento dos embargos à execução, impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, quitação parcial da dívida e excesso de penhora. Apresentadas contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça e agravo interno pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se os agravantes fazem jus ao deferimento da gratuidade da justiça; (ii) definir se é nula a decisão de penhora proferida antes do julgamento dos embargos à execução; (iii) estabelecer se é possível discutir, por meio de agravo de instrumento, matérias que foram apreciadas ou que deveriam ter sido alegadas nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois os elementos constantes nos autos demonstram que os agravantes não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometimento do próprio sustento.

4. A decisão que determina a penhora antes do julgamento dos embargos à execução não é nula, pois os embargos não possuem efeito suspensivo automático, salvo expressa concessão judicial, nos termos do art. 919 do CPC, o que não ocorreu no caso. Ademais, os embargos à execução apresentados já foram rejeitados por sentença com resolução de mérito.

5. O
s embargos à execução são o meio adequado para o executado deduzir as
teses de
defesa
, nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil. A
ausência de arguição oportuna nos embargos à execução importa em preclusão das matérias que poderiam ter sido alegadas
, notadamente aquelas que não envolvem matéria de ordem pública.

6 A matéria relativa à
impenhorabilidade do imóvel

foi objeto de apreciação na sentença que julgou os embargos à execução, sendo expressamente rejeitada naquela oportunidade, sem notícia de reforma por instância superior.

7. Não se configura excesso de penhora apenas pela superioridade do valor do bem em relação ao crédito exequendo, especialmente quando o imóvel foi voluntariamente dado em garantia hipotecária e inexiste requerimento de substituição.

8. A análise do agravo interno fica prejudicada em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento, conforme precedentes do próprio tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que determina penhora em execução antes do julgamento dos embargos é válida, salvo se houver efeito suspensivo concedido.

2. As matérias que não forem oportunamente alegadas nos embargos à execução sujeitam-se à preclusão consumativa, salvo se envolverem questão de ordem pública.

3. A alegação de excesso de penhora, pelo simples fato do valor do bem ser superior ao da dívida, não prospera quando não há pedido de substituição de bens nem demonstração de prejuízo efetivo.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8027938
-
4
2.202
5
.8.05.0000
, em que é agravante

IRENIA SANTOS DE SANTANA SANTIAGO e EDMARIO SAMPAIO SANTIAGO
e agravado

MATHEUS SILVA DIAS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, bem como
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
.
,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.